Tribunal: TJBA
Processo: 8025962-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025962-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMILE DO CARMO SOUZA MENDONCA 86727152500 Advogado(s): ANDERSON VALCACIO CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A Agravante busca a revogação da liminar, alegando que a parcela tida como inadimplida foi paga antes da propositura da ação, caracterizando má-fé e comportamento contraditório do Agravado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a adequação da concessão da justiça gratuita à Agravante; (ii) a existência de mora do devedor no momento da propositura da ação de busca e apreensão; e (iii) a configuração de comportamento contraditório por parte do credor fiduciário. RAZÕES DE DECIDIR A Agravante comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. O comprovante de pagamento da parcela em atraso é anterior à data de ajuizamento da ação de busca e apreensão. A mora do devedor é requisito essencial para a ação de busca e apreensão. O credor, ao negociar e receber o pagamento, e, posteriormente, ajuizar a ação de busca e apreensão pela mesma dívida, viola a boa-fé objetiva e incide em venire contra factum proprium. A apreensão indevida do veículo gera prejuízos de difícil reparação à Agravante. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025962-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SAMILE DO CARMO SOUZA MENDONCA 86727152500 e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.